Tribunal: TJSP
Processo: 2243306-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000857376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243306-64.2024.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente PRISCILA
DOS SANTOS e Impetrante TABATA RAISSA CARLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
concederam a ordem para declarar a nulidade da decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar cometida em 15/3/2024 por Priscila dos Santos,
matrícula SAP no 686.218-9, em decorrência de violação ao disposto no artigo
118, § 2o, da LEP, devendo o magistrado proceder à oitiva judicial da Paciente
e, após, dar vista dos autos às partes para se manifestarem sobre a prova
acrescida, em seguida proferindo nova decisão., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 12 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243306-64.2024.8.26.0000 -Voto no 52318
2
@Habeas Corpus no 2243306-64.2024.8.26.0000.
Paciente: Priscila dos Santos.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 10a RAJ Sorocaba.
@PEC no 0004972-07.2020.8.26.0521.
Voto no 52.318 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Dra.
Tábata Raíssa Carlini em favor de Priscila dos Santos, tendo por autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ
Sorocaba, ao argumento de
que a Paciente sofre constrangimento ilegal porque responsabilizada pela
prática de falta disciplinar de natureza grave sem que fosse ouvida
previamente, nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP. Pretende que a decisão
seja cassada, determinando-se a oitiva judicial da Paciente e prolação de nova
decisão.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o breve relatório.
Embora o “writ” realmente não seja instrumento
adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243306-64.2024.8.26.0000 -Voto no 52318
3
possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar de
vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser
utilizado para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve
se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte
não se utilizou do instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre
de afronta a princípios e garantias constitucionais ou quando gera reflexos na
liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar as providências
necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal em última análise se
estaria sonegando prestação jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, constato que foi instaurada sindicância
contra a Paciente para apurar a prática falta disciplinar de natureza grave
consistente em descumprimento de ordem recebida no dia 15/3/2024. A
sindicância foi concluída e, ao final, a Paciente foi penalizada com a regressão,
perda de 1/3 dos dias remidos e a remir e a interrupção do interstício aquisitivo
da progressão. Impetra o “writ” arguindo nulidade da decisão porque não
precedida de oitiva judicial da Paciente (LEP, art. 118, § 2o).
Pois bem.
Ocorreu violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, pois a Paciente não foi ouvida em juízo, nos
termos do artigo 118, § 2o, da LEP, providência que considero imprescindível
em razão da possibilidade de regressão, considerando que cumpria pena no
regime semiaberto.
O artigo 118, da LEP, dispõe que:
“A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243306-64.2024.8.26.0000 -Voto no 52318
4
mais rigorosos, quando o condenado:
I Praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave”.
E o § 2o estabelece:
“Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido previamente o sentenciado”.
Como o dispositivo trata de regressão, é forçoso
concluir que a oitiva judicial do recluso é indispensável quando uma das
sanções estipuladas seja a regressão, caso dos autos, pois a Paciente se
encontrava em regime semiaberto e foi regredida ao fechado.
O legislador pretendeu assegurar ao condenado
sujeito à regressão o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias
constitucionais outorgadas aos litigantes e acusados em geral, em processos
judiciais e nos procedimentos administrativos (artigo 5o, inciso LV, da CF),
tendo em vista os reflexos que a regressão acarreta à sua situação carcerária.
Nesse sentido, aliás, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. Nos termos a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, em caso de prática de fato definido
como crime doloso ou falta grave, consoante exegese
do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, é
necessária a prévia oitiva judicial do apenado antes que
se proceda à regressão de regime. [...] (AgRG no RHC
174.712/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe de 09/3/2023).
E ainda, a contrario sensu, veja-se AgRg no HC
897.568/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 24/6/2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243306-64.2024.8.26.0000 -Voto no 52318
5
Aos que sustentam que a exigência legal pretende
tão somente a satisfação do direito de defesa do condenado, que poderia ser
exercido de outras formas (v.g., por meio de declarações escritas ou de
manifestação do defensor), pondero que a Lei não possui palavras inúteis, e
que na minha ótica a literalidade do dispositivo não deixa margem para
interpretação diversa.
Note-se que flexibilizar a exigência legal, quando
expressamente requerida pela defesa, em última análise consiste em afastar a
jurisdicionalização do processo de execução, conquistada a duras penas, e
inerente ao próprio Estado Democrático de Direito. Ademais, a ausência de
contato pessoal do magistrado com o condenado não possibilita elaborar um
correto juízo de valor.

O vício apontado macula a decisão atacada, que
não pode subsistir
Ante o exposto, o meu voto concede a ordem para
declarar a nulidade da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar
cometida em 15/3/2024 por Priscila dos Santos, matrícula SAP no 686.218-
9, em decorrência de violação ao disposto no artigo 118, § 2o, da LEP,
devendo o magistrado proceder à oitiva judicial da Paciente e, após, dar vista
dos autos às partes para se manifestarem sobre a prova acrescida, em seguida
proferindo nova decisão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243306-64.2024.8.26.0000 -Voto no 52318
6